Tribunal: TJES
Processo: 5004368-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004368-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GONCALVES PINHEIRO e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5004368-72.2023.8.08.0030

Embargante:
RODRIGO GONCALVES PINHEIRO

Embargado:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECE
U
E DEU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA
.
MANIFESTA
CONTRADIÇÃO ENTRE A MOTIVAÇÃO E O
JULGAMENTO
.
JUROS ABUSIVOS. JUROS CONTRATADOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
EFEITOS INFRINGENTES. RETIFICAÇÃO DEVIDA
E CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA
.
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS PROVIDOS
EM PARTE
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso, argumenta o embargante que houve contradição a respeito dos fundamentos que afastaram a alegação de
abusividade da taxa de juros contratada
, e razão lhe assiste, na medida em que consta não serem abusivos os juros remuneratórios dentro da média de mercado, mas, analisando o caso, a taxa ultrapassa o referido limite. Vejamos.

Conforme disposto no voto objurgado, narra a parte autora ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a instituição Ré, visando à liberação da quantia de R$ 7.000,00, em contrapartida à qual pagaria 36 parcelas de R$ 464,06. A prova dos autos demonstra que os juros praticados no contrato foram na ordem de

3,92% ao mês
.

Em comparação com a
média de mercado
, considerado o segmento de instituições financeiras, na data do contrato a taxa estava estimada (média) em
2,11% ao mês
(
Pessoa física – Aquisição de Veículos
1
).

Dessa forma, a taxa contratada encontra-se num percentual de
186%
acima do valor mediano, na época do negócio jurídico. À vista disso, resta evidenciada a abusividade no caso concreto, conforme os fundamentos já exarados no
decisum
atacado.

Por conseguinte, considerando que foi financiada a quantia de R$ 8.872,48, em 36 parcelas, se aplicada a taxa média de mercado de 2,11% ao mês, verifica-se que a parcela seria de
R$
354,27
,
à luz dos parâmetros de mercado, e em simples cálculo através da Calculadora do Cidadão
2
.

Dessa forma, é devida a restituição da diferença mensal de
R$
109,79
,
com as atualizações de praxe, em relação às parcelas já pagas.

Ocorre que não há notícias nos autos da situação atual do contrato, ou seja, se houve quitação ou se há parcelas em aberto. Logo, para as parcelas que já foram pagas até a citação: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros a incidir desde a citação; para as parcelas vincendas e pagas posteriores à citação: com juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Assim, a parte autora deverá demonstrar em cumprimento de sentença o efetivo pagamento e, mediante simples cálculo, apresentar o valor da diferença devida referente às parcelas quitadas. Da mesma forma, com amparo no artigo 323, do CPC, deverá a autora proceder após o pagamento das parcelas vincendas, se ainda não quitadas, até o final do contrato.

No mais, quanto ao
registro de contrato
, cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “contradição, omissão e obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

O que pretende o embargante é impugnar o julgamento de improcedência de restituição da referida tarifa. Assim, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a rediscussão do mérito do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado de eventual recurso.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer a
contradição
no
decisum
objurgado, e, por conseguinte, dar provimento parcial ao recurso inominado da parte autora, conforme acima fundamentado:
C
ondeno
a instituição financeira recorrida a restituir à parte autora/recorrente a diferença de
R$
109,79
(cento e nove reais e setenta e nove centavos) sobre cada parcela paga referente ao contrato de financiamento “Operação 577153064”. Para as
parcelas que já foram pagas até a citação
: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros a incidir desde a citação; No caso das
parcelas vincendas e pagas posteriores à citação
: com juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Sem custas e honorários.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-11-04

2
disponível em “
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)